Tribunal: TJDFT
Processo: 0707651-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707651-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL E OUTROS contra a decisão de ID 151362121 (autos de origem), proferida em ação coletiva ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Afirmam, em suma, que o Memorando n. 2/2023 – SES determinou o recadastramento, pelos servidores, de seus títulos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar de 22/2/2023, sob pena de suspensão do pagamento da Gratificação de Titulação – GTIT; que a decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal deve ser ponderada; que a revisão dos atos administrativos encontra limitações em prazos decadenciais e na segurança jurídica; que a concessão anterior da GTIT constitui ato administrativo de natureza vinculada; que o ônus de revisão foi imposto ao servidor; que a GTIT integra a base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor e é incorporada na aposentadoria; que cabe à própria administração analisar os documentos já apresentados e, caso entenda pela revisão do percentual pago, instaurar processo administrativo individual. Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos do Memorando n. 2/2023 – SES/SUGEP/CIGEC/GT-PORT 141/17, mantendo-se o pagamento da GTIT aos servidores. Alternativamente, pedem a ampliação do prazo para o recadastramento. Custas recolhidas (ID 44254842). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A análise da questão apresentada passa pela observância do título executivo judicial constituído nos autos n. 0711212-87.2019.8.07.0018. Tratou-se de ação declaratória ajuizada pelo Distrito Federal em face do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que havia determinado que o ente público se abstivesse de praticar atos relativos ao recadastramento. A sentença reputou legal a Portaria n. 141/2017 – SES/DF, julgou procedente o pedido e declarou a nulidade da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Em consequência, foi proferida nova decisão, de n. 4009/2022 – TCDF, nos autos n. 00600-00000235/2021-66-e, na qual o Tribunal de Contas do Distrito Federal determinou expressamente que o Distrito Federal tomasse providências visando ao recadastramento de títulos estabelecido pela Portaria n. 141/2017, relatando as eventuais irregularidades encontradas. Por ocasião da análise pela Corte, relatou-se que: Foi precisamente em virtude daquele julgado do TJDFT, o qual ampara a pasta distrital de Saúde a conduzir os recadastramentos de títulos previstos na citada portaria normativa (...) que sobreveio determinação à SEFIPI (...) para que avaliasse os resultados e/ou o estágio dos trabalhos que estivessem em curso a respeito. (...) por não ter a jurisdicionada, até o encerramento da presente peça, prestado as informações requeridas, embora há muito ultrapassado o prazo cuja prorrogação solicitara à Corte. (...) Nesse contexto, de forma derradeira e contundente, há que novamente demandar-se a SES/DF acerca das providências porventura realizadas visando ao recadastramento de títulos estabelecido pela Portaria n. 141/2017 – SES/DF. (grifo nosso) Ou seja, com o intuito de verificar eventuais irregularidades na percepção de verbas, em prejuízo ao erário distrital, bem como em estrita observância à determinação do Tribunal de Contas, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal iniciou o procedimento de recadastramento. A parte agravante afirma que a determinação de recadastramento, a se sujeitar ao prazo decadencial de cinco anos. Todavia, não houve supressão de benefício ou de verba de natureza remuneratória, mas início de verificação de regularidade do pagamento, sem olvidar que, em se tratando de ato ilegal, a administração tem o poder-dever de anular o ato, inclusive de ofício. Nesse sentido, ao contrário do que alega a parte agravante, não houve alteração da estrutura remuneratória do servidor, mas determinação de comprovação do preenchimento dos requisitos para recebimento de determinada gratificação. Ademais, não há violação ao princípio do contraditório no ato administrativo impugnado (em verdade, se está conferindo ao interessado prazo para recadastramento, ou seja, oportunizando sua manifestação). Cabe ressaltar que o artigo 180, IV, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 estabelece ser dever do servidor atualizar, quando solicitado, seus dados cadastrais. Em relação ao pedido alternativo, não se vislumbra, prima facie, a exiguidade do prazo para realizar o recadastramento, a ensejar sua prorrogação. O prazo de 15 (quinze) dias se revela razoável para localização e apresentação da documentação solicitada. Além disso, o prazo concedido deve ser compatível com aquele concedido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, que alertou inclusive para a possibilidade de aplicação de multa à Secretaria de Estado de Saúde na hipótese de descumprimento do prazo de 30 (trinta) dias para informar ao Tribunal as providências visando ao recadastramento dos títulos. Portanto, não está verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 8 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora